Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600051-61.2020.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600051-61.2020.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600051-61.2020.6.16.0145
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - n° 0600051-
61.2020.6.16.0145 (DRAP nº 0600046-39.2020.6.16.0145), que indeferiu o Requerimento de Registro
de Candidatura de Daniel Abidemi Adebayo Majaro, para o cargo de vereador, tendo em vista a
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, g, da Lei Complementar nº 64/90.
(Indeferimento do Registro de Candidatura de Daniel Abidemi Adebayo Majaro para o cargo de
vereador do município de Curitiba/PR, pelo partido Podemos - PODE, sob o fundamento de que
resultou positiva a Certidão de Contas Julgadas Irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, relativas à transferência voluntária de recursos no âmbito do convênio nº 835/2009,
convênio nº 3791/2010, convênio nº 4080/2011 e convênio nº 4396/2012, firmados entre o Afro-
Globo - Fórum Cultural, cujo responsável é o requerente, e o Fundo Municipal para Criança e
Adolescente de Curitiba - FMCA. Intimado a sanar as irregularidades apontadas, bem como a se
manifestar acerca das inelegibilidades verificadas no Cadastro Eleitoral, decorrentes dos feitos
indicados na mencionada certidão do TCE/PR, o requerente apenas apresentou a documentação
faltante, mantendo-se silente quanto à inelegibilidade; recurso com pedido de efeito suspensivo).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANIEL ABIDEMI ADEBAYO MAJARO (RECORRENTE)
MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 145ª ZONA CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17379
816
05/11/2020 20:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.796
RECURSO ELEITORAL 0600051-61.2020.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: DANIEL ABIDEMI ADEBAYO MAJARO
- OAB/PR0060194
ADVOGADO: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 145ª ZONA CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC.

VEREADOR.
CAUSA
DE
INELEGIBILIDADE.
LEI
COMPLEMENTAR 64/1990, ART. 1º, I, G.
REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE-PR.
GESTOR. ENTIDADE DE NATUREZA
PRIVADA.
ASSOCIAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE.
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A configuração da inelegibilidade do art.
1º, I, “g”, da LC nº 64/90 reclama a
presença
dos
seguintes
requisitos
cumulativos: (i) exercício de cargos ou
funções públicas; (ii) rejeição das contas
pelo órgão competente; (iii) insanabilidade
da irregularidade apurada, (iv) ato doloso
de
improbidade
administrativa;
(v)
irrecorribilidade do pronunciamento que
desaprovara;
e
(vi)
inexistência
de
suspensão ou anulação judicial do aresto
que rejeitara as contas.
Num. 17379816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520105453600000016795042
Número do documento: 20110520105453600000016795042

2. A atuação do candidato como presidente
de
entidade
de
natureza
privada
(associação sem fins lucrativos, ainda que
receba recursos públicos), não se amolda à
hipótese do art. 1º, I, "g" da LC 64/1990,
que demanda o exercício de cargos ou
funções públicas, vez que as causas de
inelegibilidade impõe restrição ao direito
fundamental ao
.
jus honorum
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura - RRC
indeferido pelo juízo da
(id. 13659316), que acolheu o
145ª ZONA ELEITORAL - CURITIBA
parecer ministerial, tendo em vista a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g" da Lei
Complementar nº 64/1990.
Em face da sentença,
interpôs este
DANIEL ABIDEMI ADEBAYO MAJARO
Recurso Eleitoral (id. 13659666), sustentando que: i) não tinha conhecimento da existência dos
quatro processos que tramitam no
; ii) não
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
houve citação válida nos referidos processos pois, ante a devolução das correspondências via
aviso de recebimento, pelo motivo de “ausente”, não caracteriza que o recorrente estava em
lugar incerto e não sabido; iii) ainda não se esgotou a possibilidade de recorrer
administrativamente; iv) nos processos em trâmite no
houve cerceamento de defesa,
TCE
afronta ao princípio da eficiência, razoabilidade, contraditório e ampla defesa, bem como
ofensa ao devido processo legal; v) nos acórdãos do TCE não há menção de dolo parte do
recorrente. Pugna pelo recebimento do Recurso com efeito suspensivo e ao final pelo
provimento com o fim de que seja deferido o seu requerimento de registro de candidatura.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso (id. 15050016).
É o relatório.

Num. 17379816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520105453600000016795042
Número do documento: 20110520105453600000016795042

VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
pelo que deve ser conhecido.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do art. 1º, I, “g” da Lei
Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:
Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
[...]
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data
da decisão, aplicando-se o disposto no inc. II do art. 71 da Constituição Federal,
a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
houverem agido nessa condição;
[...]
ensina que a inelegibilidade em comento tem em mira a
JOSÉ JAIRO GOMES
proteção da probidade administrativa e a moralidade para o exercício de mandato em vista da
experiência pregressa do candidato como agente político (executor de orçamento) e gestor
público (ordenador de despesa) (
13ª ed., Atlas, p. 247).
Direito Eleitoral,
No caso, o pedido de registro da candidatura do recorrente foi indeferido porque
este teve julgadas irregulares pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ -
as contas relativas à transferência voluntária de recursos no âmbito dos convênios
TCE/PR
nºs. 835/2009 (id. 13659216), 3791/2010 (id. 13659116), 4080/2011 (id. 13659266) e
4396/2012 (id. 13659166), firmados entre o
, cujo
AFRO-GLOBO – FÓRUM CULTURAL
responsável é o requerente, e o
, o
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CURITIBA (FMCC)
e o
FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CURITIBA – FMCA
FUNDO
.
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBA – FMAS
É certo que o dever de prestar contas atinge qualquer pessoa que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, conforme
determina o art. 70, parágrafo único da
que assim dispõe:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
Num. 17379816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520105453600000016795042
Número do documento: 20110520105453600000016795042

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,
assuma obrigações de natureza pecuniária.
Com efeito, o candidato
na condição de
DANIEL ABIDEMI ADEBAYO MAJARO,
responsável por administrar os recursos públicos recebidos pela entidade privada que preside,
tem o dever de prestar contas aos órgãos de controle, obrigação constitucionalmente
estabelecida.
No entanto, a despeito da verificação de que a conduta do recorrente é grave,
uma vez que houve irregularidades em quatro convênios firmados entre a Associação que
preside e o Poder Público, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que
tal encargo não se subsume à hipótese de inelegibilidade ora tratada, a qual não incide quando
se tratar de rejeição das contas de gestores de entidades
, ainda que subvencionadas
privadas
ou destinatárias de recursos públicos (RO nº 060074857, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, Publicado em Sessão, Data 22/11/2018).
Nessa linha, observa-se que o TSE elencou quais os elementos que entende
necessários à configuração da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g” da LC nº
64/1990, como se vê no seguinte aresto:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. CARGO DE
VEREADOR. REJEIÇÃO DAS CONTAS. VIOLAÇÃO À LEI DE LICITAÇÕES E
À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. ATOS
DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INELEGIBILIDADE DO ART.
1°, § 1°, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90. MERA REITERAÇÃO DAS
RAZÕES APRESENTADAS NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 26 DO TSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.O art. 1º, inciso I, alínea g, do Estatuto das Inelegibilidades reclama, para a
sua caracterização, o preenchimento, cumulativo, dos seguintes pressupostos
fático-jurídicos: (i) o exercício de cargos ou funções públicas; (ii) a rejeição das
contas pelo órgão competente; (iii) a insanabilidade da irregularidade apurada,
(iv) o ato doloso de improbidade administrativa; (v) a irrecorribilidade do
pronunciamento que desaprovara; e (vi) a inexistência de suspensão ou
anulação judicial do aresto que rejeitara as contas.
[...]
(REspE nº 13008, Acórdão, rel. Min. Luiz Fux, DJe 22/05/2018)
No caso, um dos requisitos exigidos à configuração da inelegibilidade não está
presente, qual seja o exercício de cargo ou função pública, já que o recorrente ocupou a
Presidência da entidade
, que é
AFRO GLOBO FORUM CULTURAL
uma associação de direito
, conforme estatuto de id. 13659716.
privado
Diante deste contexto, nos termos da jurisprudência do TSE, está ausente, na
espécie, um dos requisitos previstos na norma, qual seja o exercício de cargo ou função
Num. 17379816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520105453600000016795042
Número do documento: 20110520105453600000016795042

pública, ao qual não se equipara a atuação do candidato como presidente de entidade de
natureza privada, porquanto as inelegibilidades, como regras restritivas de direito, devem ser
interpretadas de forma objetiva e estrita, não pode ser reconhecida a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90 (TSE Recurso Ordinário nº 060074857, Acórdão,
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 22/11/2018)
Deixa-se, assim, de analisar a questão posta nas razões do Recurso a respeito da
recorribilidade da decisão do
,
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ-TCE/PR
porquanto dispensável ao deslinde do feito.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso, para
deferir o Requerimento de Registro de Candidatura - RRC de DANIEL ABIDEMI ADEBAYO
ao cargo de vereador do Município de Curitiba nas eleições de 2020.
MAJARO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600051-61.2020.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: DANIEL ABIDEMI ADEBAYO MAJARO -
Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - PR0060194 -
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 145ª ZONA CURITIBA PR
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17379816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520105453600000016795042
Número do documento: 20110520105453600000016795042

Num. 17379816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 20:10:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110520105453600000016795042
Número do documento: 20110520105453600000016795042